Tribunal: TJMT
Processo: 0001315-13.2014.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001315-13.2014.8.11.0092
Recorrente: Élio Provin
Recorrido: Benjamim Antônio Carvalho de Teixeira
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0001315-13.2014.8.11.0092
Recorrente: Élio Provin
Recorrido: Benjamim Antônio Carvalho de Teixeira
Vistos.
· Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por Élio Provin, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 95116482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – MORTE DE CRIANÇA ATINGIDA POR TRONCO DE ÁRVORE DURANTE O MANUSEIO DE MOTOSSERRA POR TERCEIRO – ATIVIDADE DE RISCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 927, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – AUTOS QUE, ADEMAIS, REVELAM A NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DO OPERADOR DA MOTOSSERRA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO OPERADOR DA MOTOSSERRA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS CORRÉUS, QUE NÃO PARTICIPARAM DA OPERAÇÃO E NÃO SE ENCONTRAVAM NO LOCAL EXATO DO ACIDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – PERDA DE FILHO DE TENRA IDADE – VALOR INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O art. 927, parágrafo único do Código Civil determina que a obrigação de reparação de danos morais ou patrimoniais independe da existência de culpa quando a atividade exercida pelo causador impõe, por sua natureza, riscos à integridade de terceiros, como na hipótese da operação de motosserra, equipamento que, inclusive por esse motivo, exige registro e licença de uso, sob pena de infração administrativa e penal.
2. Responsabilidade que, ademais, poderia exsurgir da imperícia e negligência do operador da motosserra durante o manuseio do equipamento.
3. Reconhecida a responsabilidade do operador da motosserra pelo falecimento de criança atingida pelo tronco de uma árvore durante o corte de galhos, não deve a condenação ser estendida a corréus que não participaram da operação e sequer se encontravam no local exato do acidente.
4. O valor da compensação por danos morais deve ser arbitrado mediante análise do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0001315-13.2014.8.11.0092, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 21/07/2021, p. 26/07/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 98729985.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação proposta por Benjamin Antônio de Carvalho Teixeira, em face da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais proposta pelo apelante em face de Élio Provin, José Carlos Briancini e Alcindo Menke, julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença, e: (i) julgar procedentes os pedidos iniciais em relação ao réu Élio Provin, de forma a condená-lo ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso, além do pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes no patamar de 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC), e; (ii) julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação aos réus José Carlos Birancini e Alcindo Menke, condenando a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários da assistência judiciaria gratuita (art. 98, §3o do CPC). (id 95116482 - Pág. 7)
A parte recorrente alega violação ao artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão do julgado.
Suscita afronta ao artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, ao argumento de que o ato que resultou no acidente com a parte recorrida não se tratava de uma atividade, e sim de um caso isolado, não ensejando habitualidade.
Afirma que “sobre o risco envolvido no contesto, entende -se que deve haver a consciência de expor o outro ao risco, também é possível se vislumbrar nos autos da Apelação, que o Requerido não conhecia o Requerente, tampouco poderia imaginar a existência de crianças na redondeza”.
Salienta que “a decisão está fundada na negligencia e imperícia do operador de motosserra como acostado nos autos, o que não se confirma, pois em uma fazenda com a distância de cerca 100 metros da sede em meio a vegetação que lhe impedia vislumbrar alguém se aproximando, só poderia ter a certeza de estar sozinho no momento em que fazia a poda, visto sua conduta somente seria capaz de lesionar a si mesmo”.
Recurso tempestivo (id 102455467) e preparado (id 105027965).
Sem contrarrazões, conforme id 108598997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ALUGUEL SOCIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 7/STJ.
1. Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, empregue fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente.
2. In casu, quanto à ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração. Contudo não desenvolveu argumentos suficientes para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incide nessa parte a Súmula 284 do STF. 3. A discussão quanto ao direito à concessão do benefício do aluguel social pleiteado pela parte autora foi dirimida no âmbito do direito local (interpretação do Decreto Estadual 43.415/2012), de modo que fica afastada a competência do Superior Tribunal de Justiça para a solução da controvérsia pelo óbice da Súmula 280 do STF. 4.
Ademais, tendo o Tribunal a quo consignado que a recorrente ‘não comprovou preencher os requisitos necessários ao recebimento do benefício’, acolher a pretensão recursal, em sentido contrário, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas em relação à violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido”. (REsp 1821241/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 927, parágrafo único, do CC, amparada na assertiva de que não há elementos de convicção suficientes para demonstrar os requisitos para a responsabilização objetiva e, também subjetiva, pelo dano causado ao recorrido em virtude de acidente com a utilização de motosserra para a poda de árvore.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado in verbis:
“Evidentemente, a operação de motosserra é atividade que induz risco excepcional aos direitos de terceiros. Não por outro motivo, sua utilização exige licença, que deve ser renovada a cada dois anos (art. 69, §1o da Lei n. 12.651/2012), sem a qual o manuseio do equipamento caracteriza infração penal e administrativa, por força do art. 51 da Lei n. 9.605/1998 e do art. 57 do Decreto Federal n. 6.514/2008.
No presente caso, o réu Elio Provin confessou ser o responsável pela ‘poda’ da árvore que caiu sobre o filho do autor e que, para tanto, utilizou uma motosserra (id. 75341964 – p. 3). Acrescentou que, na ocasião, realizava o corte de costas para o tronco da árvore, sem tomar conhecimento da presença de crianças no local até ouvir os gritos da irmã da vítima, que presenciou a fatalidade, momento em que soltou o equipamento no chão, ‘ainda em funcionamento’ (id. 75341956 – p. 2), a fim de tentar socorrer a criança atingida.
Embora inexista nos autos qualquer indício do registro da motosserra ou da licença de uso exigida pela legislação de regência, o corréu José Carlos Briancini afirmou à autoridade policial que Élio tinha experiência no manuseio do equipamento (id. 75341957). Por outro lado, o primo do operador, Ederson Provin, afirmou em audiência de instrução que Élio não era profissional no uso do equipamento.
Diante desse cenário, deve o réu Élio, por ter exercido atividade de inegável risco à integridade física de terceiros, responder objetivamente pelos danos extrapatrimoniais provocados pelo uso da motosserra, que causou a queda do tronco da árvore e vitimou fatalmente o filho do autor, dada a incidência do art. 927, parágrafo único do CC.
Ainda que não se tratasse de responsabilidade civil objetiva, o acervo fático-probatório levaria à conclusão de que Élio atuou culposamente.
A uma pela ausência de prova do registro da motosserra e da licença para a sua operação, além do depoimento do primo do réu, que alegou não ser este profissional da área, aliada à afirmação do próprio operador no sentido de que soltou a motosserra “ainda em funcionamento” ao descobrir que o tronco da árvore havia atingido uma criança, o que sugere a imperícia no manuseio do equipamento.
A duas pela negligência evidenciada pela total desatenção em relação ao perímetro em que a árvore era cortada, sem a adoção de medidas básicas de segurança antes do manuseio da motosserra, tendo o próprio réu afirmado que operou o equipamento de costas para o tronco que se desprendia da base, antes da queda que acarretou a morte da criança.
Certo é que a vegetação existente no local do acidente não era tão elevada a ponto de inviabilizar a adequada visualização do perímetro, o que se pode observar nas fotografias apresentadas no id. 75341958”. (id 95116482 - Pág. 4/6)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre os requisitos constantes do artigo 927 do CC para a responsabilização de indenização por danos morais e mateis, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO APENAS PARA MODIFICAR O TERMO INICIAL DOS OUROS DE MORA. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Cabe ao juiz, como destinatário final das provas, avaliar e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias sem que implique em cerceamento de defesa.
2. Observa-se que o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu pela presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil da ora agravante. A alteração de tal entendimento, como pretendida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. A revisão por esta Corte do montante fixado pelas Instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto. A condenação cooperativa por dano moral em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tendo em vista a omissão no atendimento que resultou em óbito do paciente, não se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1311795/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme se depreende da dicção dos artigos 102, III, e 105, III, ambos da Constituição Federal, não é possível a arguição de ofensa a dispositivo constitucional em sede de recurso especial, sob pena de usurpação de competência do STF, pois ao STJ compete apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO STF. MAGISTRADO APOSENTADO. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CABIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. O recurso especial não é via recursal adequada para analisar suposta ofensa a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, pertence ao Supremo Tribunal Federal.
(...)
5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1552147/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). [g.n.]
Em análise ao caso concreto, verifica-se a parte recorrente alegou violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, cujo exame é vedado nesta via, conforme visto acima, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Diante desse quadro, é o caso de inadmissão do recurso especial.
· Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Élio Provin, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra da Primeira Câmara de Direito Privado, cuja ementa foi acima transcrita.
O recorrente alega violação aos artigos 5o, LV, Constituição Federal, ao argumento de que “na Apelação novos argumentos foram trazidos, caracterizando uma inovação recursal, visto que os fatos arguidos pelo autor na inicial, nada se refere a responsabilização do Recorrente pela falta de licença para o manuseio da motosserra, tanto que não há qualquer menção nesse sentido, impossibilitando a defesa do acusado, ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição previsto Constitucionalmente”.
Recurso tempestivo (id 102455467) e preparado (id 105027968).
Sem contrarrazões, conforme id 108598997.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral (Tema 660)
A aventada violação ao artigo 5o, LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório em virtude de inovação recursal.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio da coisa julgada, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF, nos termos do Tema 660 do STF.
Nesse sentido:
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DE TEMAS 660 E 435 DO QUADRO DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM OFENSA. QUESTÕES REMANESCENTES. REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A alegação de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Orientação reafirmada pelo Plenário, no ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660).
(...)
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1278476 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021).
Diante desse quadro, é o caso de se negar seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1.030, I, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.